Tribunal: TJDFT
Processo: 0738010-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738010-66.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAM TELES BASTOS AGRAVADO: SUBSECRETARIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRIAM TELES BASTOS contra decisão de ID 63879604 proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do mandado de segurança n. 0715990-27.2024.8.07.0018, impetrado em face do SUBSECRETARIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido liminar da impetrante, nos seguintes termos: Acolho a emenda determinada por este juízo. Como já mencionado, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MIRIAM TELES BASTOS em face do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, com o objetivo de obter o reconhecimento de isenção fiscal em relação a IPVA lançado pela administração fazendária sobre o veículo descrito e caracterizado na inicial. Afirma a impetrante que goza de isenção fiscal, uma vez que o veículo é hibrido. Decido. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por ato de autoridade pública. A liminar, conforme artigo 7o, inciso III, da lei do MS, somente poderá ser concedida se houver relevância no fundamento e risco de ineficácia do provimento final (urgência). Ao contrário do que defende a impetrante, a questão central não é o direito à isenção tributária de IPVA em favor de proprietários de veículos híbridos e elétricos, mas as condições para o benefício fiscal. De acordo com o artigo 2o, inciso XIII, da lei 6466/2019, são isentos de IPVA os automóveis movidos a motor elétrico, inclusive os denominados híbridos, como é o caso da impetrante. Não há dúvida quanto a tal situação jurídica, que garante isenção tributária. De acordo com o documento juntado pela impetrante, a motivação do ato administrativo, que suspendeu o referido benefício fiscal, se relaciona a débitos de dívida ativa no CPF da impetrante. Portanto, a questão é apurar se tal débito fiscal pode suspender a isenção tributária. Na referida decisão administrativa, objeto da impugnação, não há qualquer referência a lei ou norma que estabelece tal condição. A lei pode estabelecer as condições e requisitos para a isenção, conforme artigo 176 do CTN. Tanto que a própria lei 6466/2019 estabelece condições para várias situações de isenção tributária relativas a IPVA. Ocorre que a autoridade administrativa, na referida decisão, não mencionou a norma que condiciona a manutenção da isenção à regularidade fiscal do contribuinte pessoa física. Por isso, para se apurar eventual ilegalidade e violação de direito líquido e certo, fundamental aguardar as informações. A possível ilegalidade não se relaciona à recusa em reconhecer a isenção, mas em condicionar a isenção à regularidade fiscal, o que depende de lei, a ser indicada pela autoridade coatora. A resposta da autoridade nada menciona sobre a legislação que estabelece tal condição, motivo pelo qual deve-se aguardar a informação. Ademais, não há risco de ineficácia do provimento final ou urgência que justifique a liminar. Em primeiro lugar, o IPVA está vencido desde fevereiro de 2.024 e a impetrante apenas em agosto resolveu questionar o cancelamento da isenção. Portanto, a urgência decorre da própria omissão da impetrante. Ademais, o nome da impetrante está em dívida ativa por conta de outros débitos fiscais, que não negou na inicial e que teriam motivado o cancelamento da isenção tributária. Por estes motivos, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, em 10 dias, prestar informações. Dê-se ciência à pessoa jurídica interessada para, se quiser, intervir no feito, o que defiro. Após, ao MP. Em seguida, conclusos para sentença. No agravo de instrumento (ID 63879588), a impetrante, ora agravante, pleiteia “a concessão do efeito suspensivo, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC” (p. 5). Argumenta, basicamente, que, além do seu direito à isenção estar previsto no Art. 2o, inciso XIII, da Lei n. 6466/19, porquanto proprietária do veículo híbrido CAOCHERRY TIGGO 5X PRO HÍBRIDO; também referida lei não condicionada a concessão da benesse, portanto incabível que tal isenção seja obstada em razão do nome da recorrente constar na Dívida Ativa do Distrito Federal, mormente quando a restrição contante no Art. 173 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que trata da Regulação da Atividade Econômica, se refere exclusivamente às pessoas jurídicas, a despeito de constar o termo “Agente Econômico”. Alega, ainda, que também deve ser resguardado o livre exercício profissional, nos termos do Art. 5o, XIII, da Constituição Federal, porquanto, em função do seu trabalho, utiliza-se do veículo para diversas viagens interestaduais. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto que poderá sofrer “sanções administrativas em decorrência da ausência de regularidade fiscal” (periculum in mora). Preparo recolhido regularmente (ID 63879592). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão proferida nos autos do mandado de segurança que indefere pedido de tutela de urgência apresentado pela parte impetrante, ora agravante, sob fundamento de não atendimento dos requisitos para o deferimento; assim, o pedido liminar deduzido pela recorrente deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. Na origem, trata-se de mandado de segurança em que a impetrante objetiva a tutela e proteção de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por ato de autoridade pública, pela cassação do benefício de isenção fiscal, concernente no IPVA, em razão de existência de ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder por ato de autoridade pública. Contudo, como bem pontuou o juízo a quo, “a questão central não é o direito à isenção tributária de IPVA em favor de proprietários de veículos híbridos e elétricos, mas as condições para o benefício fiscal”, porquanto não houve a negativa da concessão da isenção por não enquadramento na Lei n. 6.466/2019, que dispõe sobre os benefícios fiscais do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA entre outros, mas de cassação da benesse por constar dívida ativa na data da renovação. Ademais, diferentemente do alegado, a própria Lei n. 6.466/2019, em seu Art. 2o, § 6o, inciso I, prevê expressamente que: Art. 2o São isentos do IPVA: [...] X - o veículo automotor novo, no ano de sua aquisição; [...] §6o A fruição da isenção prevista no inciso X do caput condiciona-se ao atendimento das seguintes condições: I - o veículo deve ter sido adquirido de estabelecimento revendedor localizado no Distrito Federal por consumidor final que não esteja inscrito na dívida ativa do Distrito Federal; Assim, in casu, não se vislumbra a probabilidade do provimento recursal. Lado outro, também nada foi trazido que justifique a urgência da medida. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se vislumbra a presença CUMULATIVA dos requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator